Tribunal: TJMT
Processo: 1038049-94.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1038049-94.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ADRIANA CRISTINA ANTUNES DIAS SOARES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 36489466):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS ENCARGOS CONTRATADOS E DOS ÍNDICES PACTUADOS - PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO DOS JUROS E MULTA – SÚMULA 472 STJ – DANO MORAL POR SUPOSTA MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROTESTO DO TÍTULO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INADIMPLEMENTO DA AUTORA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se satisfeitos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil/15, instruindo-se a petição inicial com os documentos necessários para o deslinde da controvérsia, não há falar-se em extinção da ação por inépcia. É possível a ampla revisão dos contratos firmados com instituições financeiras e a consequente modificação das cláusulas abusivas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante a previsão da Súmula n. 297 do STJ, perdendo força a regra do pacta sunt servanda. Se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora (Súmula 472 – STJ). Não tendo a autora/apelada comprovado a suposta má-prestação dos serviços pelo requerido/apelante quanto a não emissão dos boletos para pagamento das parcelas e tampouco tomado as providências cabíveis para elidir sua mora quanto ao contrato em discussão, não há falar-se em indenização por danos morais. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (N.U 1038049-94.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)
Não menciona quais dispositivos de lei federal teriam sido violados, apenas alega ser válido o contrato firmado entre as partes, que os juros não devem ser limitados a 12% ao ano e que não haveria ilegalidade nos encargos cobrados devendo valer a força normativa dos contratos, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 43208495).
Contrarrazões sob Id. 46626959
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV